Tribunal: STF
Processo: Rcl 60282
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14, no procedimento nº 0801372-52.2023.8.20.5129, em que pese o reclamante figure como investigado naquele incidente. 



    Requer, por isso, seja concedida medida liminar, a fim de assegurar à sua defesa o acesso à íntegra daqueles autos, “ou, ao menos, das decisões que determinaram a prisão preventiva, a cautelar de Busca e apreensão e as demais cautelares”



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência, em especial, por constar claramente na decisão reclamada que “[n]o caso concreto, ainda não foram documentadas nos autos as diligências já realizadas nem foram informadas as que ainda estão pendentes, devendo-se aguardar tais informações para saber o que poderá ou não ser acessado pelos interessados” (eDOC 8, p. 3). 



    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Nos termos do art. 157 do RISTF, solicitem-se informações à autoridade reclamada.



    Sobrevindo os dados, encaminhem-se, então, os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se e intime-se.



     



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente